Tribunal: TJMT
Processo: 1004327-04.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004327-04.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (APELANTE), GUSTAVO DALLAZEM DALBOSCO - CPF: 014.525.771-10 (ADVOGADO), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CANFORA FILHO - CPF: 355.032.108-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL (CPR) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA QUANTIA CERTA – PERDA DO OBJETO REJEITADA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004327-04.2019.8.11.0040

EMBARGANTE:

VALQUIRIA FERRARIN

EMBARGADA:

MARIA ANGELA POSSER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VALQUIRIA FERRARIN
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados dos embargos à execução, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A embargante questiona a nulidade da sentença por falta de fundamentação e ausência de pronunciamento sobre fato superveniente que alterou a execução para pagamento de quantia certa.

Sustenta que a nova citação exigiria apresentação de novos embargos, tornando desnecessária a análise dos embargos à execução original. E ainda destaca que o
decisum
objurgado, ao não reconhecer essa perda de objeto, impõe dupla sucumbência e considera valores e fatos superados.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados e garantir que essas questões sejam enfrentadas para eventual recurso (Id. 246043192).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 248033179).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL (CPR) – CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA QUANTIA CERTA – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA – VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – RELAÇÃO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA OBRIGADAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão do rito processual não extingue os embargos quando as questões tratadas nos autos se referem à validade do título, à existência da dívida ou ao excesso de execução.

A Cédula de Produtor Rural (CPR) é título executivo extrajudicial válido e suficiente para embasar a execução, conforme a Lei nº. 8.929/1994, sendo desnecessária a comprovação adicional da origem do crédito.

A multa contratual de 10% não é considerada desarrazoada, pois reflete o risco assumido pela parte credora, a necessidade de compensar eventuais perdas decorrentes do inadimplemento e na natureza comercial do contrato, especialmente porque não se trata de uma relação de consumo.”

As questões levantadas pela embargante são de omissão, ao fundamento de que esta d. Relatora não se manifestou sobre a nulidade da sentença inicial, devido à conversão da execução de entrega de coisa incerta para quantia certa, o que, no seu entender, configuraria um fato superveniente.

Ocorre que o v. acórdão abordou todas as questões necessárias, confirmando que a conversão da execução para quantia certa não implica automaticamente a perda de objeto dos embargos.

Ainda, a embargante sustenta que a conversão exige nova citação e novos embargos, o que tornaria desnecessária a análise dos embargos iniciais, sob pena de dupla sucumbência.

Contudo, conforme o entendimento jurisprudencial e os dispositivos do Código de Processo Civil, a conversão não implica na perda de objeto, mas apenas restringe o âmbito dos embargos subsequentes às questões de ordem pública e ao valor da execução convertida.

Dada a ausência de omissões, obscuridades ou contradições, conclui-se que os embargos opostos visam exclusivamente a rediscussão do mérito da decisão, o que é inadequado para a via dos embargos de declaração.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024